Tribunal: TJDFT
Processo: 0716794-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a promover a reativação do terminal telefônico contratado pelo requerente, de no (61) 99850-7916, de acordo com as condições anteriormente contratadas.
2. O autor pretende a condenação da ré no pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, tendo em vista a manutenção da suspensão dos serviços telefônicos, a despeito do pagamento do débito em aberto.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. O art. 90 da Resolução no 632/2014 da ANATEL dispõe que “transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço”.
5. A suspensão de serviço de telefonia, ainda que de forma temporária e parcial, sem prévia notificação, configura ilícito civil (art. 186, CC), quando praticado de forma injustificada e em desacordo com a regulamentação do setor. Precedente: Acórdão n.1180957, 07036517620188070008, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019.
6. O autor admite, em sua inicial, que no mês de agosto não pôde pagar a fatura mensal no valor de R$ 49,00, com vencimento em 17/8/2019, tendo em vista mudanças ocorridas em seu benefício previdenciário, sendo certo que o adimplemento da fatura vencida só se deu em 10/9/19. Não obstante, a fatura seguinte, com vencimento em 17/9/2019, foi quitada na data do vencimento.
7. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que o autor demonstrou que entrou em contato com a ré (listagem de protocolos - ID no 16130061), a fim de requerer o restabelecimento do serviço telefônico, haja vista a quitação do boleto do mês de agosto/2019.
8. Lado outro, a empresa de telefonia não logrou êxito em comprovar que houve prévia notificação da suspensão, tampouco o restabelecimento do serviço após a quitação da dívida.
9. O fato de o autor ter o serviço de telefonia móvel suspenso, sem prévia notificação, aliado ao descaso da empresa em resolver prontamente o imbróglio, após a quitação da dívida, com apenas alguns dias de atraso, configura grave falha na prestação de serviço e tem o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor.
10. Pelas razões expostas, a sentença deve ser reformada para condenar a ré no pagamento de indenização, a título de reparação por dano moral.
11. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Assim, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais).
12. Sentença parcialmente reformada para condenar a ré no pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, com juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
13. Recurso conhecido e provido.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.